Tribunal: TJMT
Processo: 1002970-21.2024.8.11.0005
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002970-21.2024.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[VALDOMIRO ROCCO - CPF: 046.244.599-20 (APELADO), RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - CPF: 044.261.816-66 (ADVOGADO), AGROPECUARIA ROCCO LTDA - CNPJ: 57.053.698/0001-20 (APELADO), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (APELANTE), SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE DO ITBI SOBRE INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Diamantino contra sentença proferida em mandado de segurança impetrado por Valdomiro Rocco e Agropecuária Rocco Ltda., que reconheceu a imunidade tributária do ITBI sobre imóveis destinados à integralização do capital social da empresa. A sentença entendeu ausente processo administrativo fiscal hábil a afastar a presunção de veracidade do valor declarado pelos impetrantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a imunidade do ITBI prevista no art. 156, § 2º, I, da CF/1988 abrange apenas o valor efetivamente integralizado ao capital social; e (ii) saber se a Fazenda Pública pode desconsiderar o valor declarado pelo contribuinte com base em valor venal de referência, sem prévia instauração de processo administrativo regular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A imunidade do ITBI limita-se ao valor do capital social efetivamente integralizado, conforme fixado no Tema 796 do STF.

O arbitramento da base de cálculo do ITBI exige prévia instauração de processo administrativo fiscal, com contraditório e ampla defesa, conforme disposto no art. 148 do CTN e na tese firmada pelo STJ no Tema 1.113.

No caso, não houve comprovação de regular instauração de processo administrativo pelo Município, o que impõe o reconhecimento da validade do valor declarado pelo contribuinte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença ratificada em remessa necessária.

Tese de julgamento:
“1. A imunidade do ITBI prevista no art. 156, § 2º, I, da CF/1988 aplica-se até o limite do capital social efetivamente integralizado. 2. A desconsideração do valor declarado pelo contribuinte exige prévia instauração de processo administrativo regular, nos termos do art. 148 do CTN e do Tema 1.113 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 156, § 2º, I; CTN, art. 148.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 796.376/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 05.08.2020; STJ, REsp 1.937.821/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Seção, j. 24.02.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE DIAMANTINO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
VALDOMIRO ROCCO e AGROPECUÁRIA ROCCO LTDA.
, concedeu a segurança para declarar a nulidade da cobrança do ITBI incidente sobre a diferença entre o valor declarado para integralização do capital social da impetrante e o valor de mercado dos imóveis.

Irresignada, a Fazenda Pública sustenta que a imunidade prevista no art. 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal não alcança os valores dos bens que excedam o montante efetivamente integralizado no capital social. Argumenta, ainda, que o Tema 796 do Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que a imunidade ao ITBI restringe-se ao valor incorporado ao capital social, permitindo a incidência do tributo sobre o valor excedente.

Afirma que houve significativa discrepância entre o valor declarado pelos impetrantes (R$ 14.799.999,00) e o valor venal apurado pela Fazenda Pública Municipal (R$ 281.223.157,81), razão pela qual a autoridade administrativa reconheceu parcialmente a imunidade, limitando-a ao valor declarado, e exigiu o ITBI sobre o montante excedente.

Destaca, ainda, que o processo administrativo para apuração do valor venal dos imóveis foi regularmente realizado e que a exigência encontra respaldo na legislação municipal (Lei Complementar n. 044/2018) e no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 796).

Dessa forma, sustenta a legitimidade da cobrança parcial do ITBI, pleiteando o julgamento de improcedência do pedido inicial e a consequente denegação da segurança postulada.

Em contrarrazões, a parte apelada requer o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença recorrida.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A controvérsia está restrita à extensão da imunidade do ITBI prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal, diante da tese defendida pelo Município, no sentido de que o tributo incide sobre a diferença entre o valor declarado para integralização do capital social e o valor de mercado do imóvel, conforme apurado pela Administração Tributária.

No caso,
Valdomiro Rocco e Agropecuária Rocco Ltda.
impetraram mandado de segurança contra ato atribuído ao Secretário Municipal de Fazenda e ao Fiscal Tributário de Diamantino/MT, objetivando o reconhecimento da inexigibilidade do ITBI incidente sobre imóveis destinados à integralização do capital social da empresa, afastando-se a exigência de apresentação de guia de recolhimento ou certidão de imunidade tributária para fins de registro.

De acordo com a inicial, o capital social da empresa foi subscrito no valor de R$ 16.389.864,00, comprometendo-se os impetrantes a integralizá-lo mediante a transferência de bens imóveis de sua propriedade.

A sentença concessiva reconheceu a imunidade integral do ITBI sobre os imóveis de matrícula n. 40.751 e n. 40.752, afastando a exigência tributária com base no art. 156, § 2º, I, da CF, por entender que não houve instauração de processo administrativo fiscal apto a afastar a presunção de veracidade do valor declarado pelo contribuinte, conforme preconiza o art. 148 do CTN e a jurisprudência firmada no Tema 1.113 do STJ.

O Município sustenta, em essência, dois fundamentos recursais: (i) a aplicação do Tema 796 do STF, que limita a imunidade do ITBI ao valor efetivamente integralizado ao capital social; e (ii) a existência de processo administrativo regular que legitimaria a tributação da diferença apurada.

Todavia, tais argumentos não merecem prosperar.

Nos termos do art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal, não incide ITBI sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, exceto quando se tratar de empresa cuja atividade preponderante envolva a compra e venda de imóveis.

No julgamento do Tema 796, o Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento de que a imunidade limita-se ao valor do capital social efetivamente integralizado, não abrangendo eventual excedente.

No entanto, essa limitação não afasta a obrigatoriedade de observância ao procedimento administrativo regular, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.113, que assentou:

“a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação;
b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN)
;
c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente”
.
(STJ, REsp n. 1.937.821/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 3/3/2022.)

Nesse contexto, ainda que seja possível ao Fisco apurar o real valor de mercado dos imóveis destinados à integralização do capital social de pessoa jurídica, é vedado o arbitramento da base de cálculo do ITBI de forma unilateral, pois esse deve ocorrer mediante a regular instauração de processo administrativo próprio, com direito à ampla defesa e contraditório, nos ditames do art. 148 do CTN.

No presente caso, verifica-se que a autoridade coatora procedeu ao lançamento com base em valor venal de referência (Planta Genérica de Valores), ignorando o valor da operação declarado pelos impetrantes, sem qualquer comprovação de instauração prévia de processo administrativo próprio.

Aliás, o próprio parecer da Procuradoria Municipal, que embasa a exigência, nada menciona sobre eventual procedimento administrativo fiscal, limitando-se a referir o valor apurado, sem demonstrar o devido processo legal tributário.

Assim, na ausência de processo administrativo regular, prevalece a presunção de veracidade do valor declarado pelo contribuinte, nos termos do art. 148 do CTN e da jurisprudência reiterada do STJ.

Outro não é o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“[...] Tese de julgamento:
‘Revela-se ilegal o arbitramento unilateral da base de cálculo do ITBI pelo ente municipal, sem prévia instauração de procedimento administrativo, devidamente motivado e que assegure o contraditório e a ampla defesa.’
[...]”
(N.U 1014279-36.2024.8.11.0006, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Publicado no DJE 08/09/2025)

“[...] Tese de julgamento: ‘1. A imunidade do ITBI na integralização de capital social abrange exclusivamente o valor declarado para subscrição do capital social, incidindo o imposto sobre eventual excedente (Tema 796/STF). 2.
A desconsideração do valor declarado pelo contribuinte para fins de ITBI depende de prévia instauração de procedimento administrativo regular, nos termos do art. 148 do CTN, observados o contraditório e a ampla defesa (Tema 1113/STJ)
.’ [...]”
(N.U 1001396-58.2023.8.11.0017, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Publicado no DJE 27/01/2026)

“[...] Tese de julgamento: ‘1. A imunidade tributária prevista no art. 156, § 2º, I, da CF/1988 para o ITBI aplica-se até o limite do capital social efetivamente integralizado, sendo legítima a incidência do imposto sobre o valor excedente. 2.
O arbitramento da base de cálculo do ITBI pelo Fisco Municipal, mediante regular processo administrativo, é legítimo e vinculado ao valor de mercado do bem imóvel, nos termos do art. 148 do CTN. 3. O valor histórico dos bens não constitui base de cálculo válida para o ITBI, devendo prevalecer o valor venal de mercado conforme jurisprudência do STJ (Tema 1.113)
.’ [...]”
(N.U 1000774-37.2024.8.11.0051, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Des. Márcio Vidal, Publicado no DJE 10/12/2025)

Diante da ilegalidade do arbitramento unilateral promovido pelo Município, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a imunidade tributária sobre a totalidade dos bens integralizados.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Diamantino e, em sede de remessa necessária, RATIFICO a sentença, mantida incólume a conclusão do d. Juízo sentenciante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026